Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023185-04.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Desobediência, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (IMPETRANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DA EMPRESA INVESTIGADA EM CRIMES AMBIENTAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – VIABILIDADE – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A providência adotada pelo magistrado, no sentido de
determinou a suspensão das atividades econômicas da impetrante com a nomeação de administrador judicial, não possui idoneidade, eis que a suspensão das atividades econômicas não se confunde com as medidas assecuratórias, bem como que a suposta prática delitiva reiterada se restringe à aproximadamente 1/3 (um terço) da área, ou seja, 434,4712 hectares de Reserva Legal e 6,1755 hectares de Preservação Permanente – APP, sendo arbitrário a suspensão da atividade econômica da totalidade da área, a qual, em sua maior parte, não se imputa ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Agropecuária Danma Ltda
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente no deferimento da medida cautelar diversa da prisão representada na restrição de atividade econômica nos autos da ação penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que por meio da Operação
Polygonum
deflagrada pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente (“DEMA”), apurou-se a prática de crimes ambientais por parte de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (“SEMA”) consistente na suposta facilitação de aprovação dos Cadastros Ambientais Rurais (“CAR”). Ainda, que entre os Cadastros Ambientais Rurais fraudados, encontrava-se o CAR MT 102176/2017 pertencente a FAZENDA SANTA CLARA N. 7, cuja propriedade é da AGROPECUÁRIA DANMA LTDA, razão pela qual foram instaurados inúmeros inquéritos para apurar eventual irregularidade advinda do suposto ilícito praticado, que em tese, a impetrante teria buscado facilidades junto à SECRETARIA AMBIENTAL para a aprovação do Cadastro Ambiental Rural da propriedade.

Alegou-se que a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE cancelou liminarmente o CAR 102176/2017, com a consequente lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO N. 1866D e do TERMO DE EMBARGO N. 0917D. Contudo, por considerar ilegal este cancelamento a impetrante protocolou a ação declaratória n. 1001078-37.2022.8.11.0041, sendo que o Juízo Especializado Em Meio Ambiente deferiu em 22 de fevereiro de 2022 uma Tutela de Urgência determinando a reativação do Cadastro Rural Ambiental para que, somente após o devido processo legal administrativo, fossem adotadas às providências em face da impetrante, bem como o Estado de Mato Grosso impetrou contra esta decisão agravo de instrumento n. 1005700- 88.2022.8.11.0000, que, após o regular trâmite, foi mantida integralmente a decisão singular, pelo Desembargador Mário Roberto Kono, no sentido de que o cancelamento sumário do CAR 102176/2017 era ilegal.

Asseverou que o Ministério Público apresentou denúncia criminal contra a Agropecuária Danma Ltda, sendo que autoridade impetrada determinou a suspensão das atividades na FAZENDA SANTA CLARA N. 7 e a intervenção judicial, desafiando a decisão anterior que suspendeu o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando suspender a produção de efeitos da medida cautelar diversa e, no mérito anular a medida cautelar deferida nos autos da ação penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042, pois desafia as decisões de juízes de igual hierarquia (id. 150205680), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 150850665.

O Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria Geral do Estado, requereu a denegação da segurança, uma vez que inexiste qualquer ato ilegal, arbitrário ou praticado com abuso de poder que possa dar amparo à impetração (id. 151881654).

A autoridade impetrada prestou as informações id. 154015193, anexando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 156669163), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Alega que a decisão constritiva contrariou a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente; Ausência de fundamentação da imposição da medida cautelar, contemporaneidade e desproporcionalidade – Pedido de nulidade da medida cautelar de suspensão de atividade econômica desenvolvida pela impetrante – Reativação do CAR, pela tutela de urgência deferida parcialmente na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que em nada afeta, invalida ou suspende a vigência do Auto de Infração 1866D e do Termo de Embargo nº 0917D – Decisão do Juízo Ambiental cingiu-se, a um só tempo, em sustar a cassação sumária do CAR MT102176/2017 e compelir o Estado de Mato Grosso a observar os ditames do devido processo legal administrativo, assegurando à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da supressão definitiva do cadastro ambiental rural – Princípio da independência das instâncias – Pretensão improcedente – Comprovada materialidade e presente os indícios de autoria, bem como a necessidade de se obstar a continuação da atividade irregular e impedir ainda mais danos ao meio ambiente – Medida cautelar de suspensão das atividades desenvolvidas de forma ilegal pela impetrante fundamentada – Demonstração em elementos concretos – Julgado do c. STJ – Medida cautelar que não está restrita a 1/3 (um terço) do imóvel – Área embargada correspondente a quase totalidade da Fazenda Santa Clara VII – Desvio de finalidade dos “valores lícitos produzidos no imóvel” – Tese manifestamente impertinente – Valores obtidos com a venda da soja oriunda da área desmatada criminosamente consistirão, sem dúvida, em produto de crime, ficando sujeitos, por essa razão, à expropriação e reparação dos danos causados em eventual hipótese de condenação pelos crimes ambientais imputados – Falta de contemporaneidade – Crimes complexos, de natureza permanente, e com vários investigados e denunciados – Medida cautelar que não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto, como de fato ocorreu – Mandado de segurança que pressupõe provas pré-constituídas demonstrando de forma inequívoca o direito líquido e certo – Não comprovação das teses alegadas – Prudência em aguardar a realização da instrução probatória –
Parecer pela denegação da ordem
.”

A impetrante peticionou requerendo a reapreciação do pedido liminar ou a inclusão do feito em pauta (id. 166526658), sendo encaminhado ao julgamento virtual. Havendo pedido de sustentação oral, o feito foi encaminhado para a sessão presencial. Contudo, ante a ausência justificada do Relator, o julgamento foi adiado.

Novamente a impetrante peticionou nos autos reiterando o pedido de reconsideração da liminar (id. 172335162).

A pretensão da tutela de urgência foi concedida parcialmente, revogando a ordem de suspensão das atividades econômicas da impetrante, no que se demonstrar urgente, tais como plantio, cultivo e colheitas da área legalmente constituída e, consequentemente, suspender a nomeação do administrador judicial e a obrigação de pagamento de honorários ao mesmo, até o julgamento do mérito do presente
mandamus (id. 172702693)
.

Novamente instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança, com a revogação da liminar concedida (id. 174007168), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Mandado de Segurança – Retificação da decisão liminar anterior - Segurança parcialmente concedida – Revogada a ordem de suspensão das atividades econômicas da impetrante e da nomeação do administrador judicial e a obrigação de pagamento de honorários ao mesmo até o julgamento do mérito do mandamus - O desmatamento foi realizado sem a indispensável Autorização de Desmatamento emitida por órgão ambiental competente, sendo, portanto, inegável a violação da legislação aplicada a espécie, ocasionando danos ambientais, o que legitima a suspensão das atividades econômicas da impetrante em toda a área degradada ilicitamente, e não somente nas Áreas de Reserva Legal ou de Preservação Permanente - O imóvel em questão foi completamente desmatado, sem autorização, para fins de plantio de soja, de modo que a pretensão era explorar a totalidade da área. Assim, destruíram e danificaram florestas consideradas de preservação permanente, promovendo, inclusive, a abertura e manutenção de dreno em Área de Uso Restrito, causando, ainda, a destruição de nascentes e o soterramento de áreas de uso restrito, com o objetivo de realizar o plantio de soja - Embora a área de 801,0643 hectares fosse de vegetação nativa [fora da Área de Reserva Legal], o seu desmatamento foi realizado de forma ilegal, sem autorização do órgão competente, o que só ocorreu porque o desmate foi aprovado de forma fraudulenta no SIMCAR, ante a informação de que existiam 1.338,95 hectares de área de uso consolidado, equivalente a 97,3% do imóvel, o que é falso, já que, em verdade, somente 39,3390 hectares eram, de fato, referentes a área consolidada – Alega a impetrante que os honorários do administrador judicial são onerosos - Tendo em vista a complexidade do trabalho a ser executado pelo administrador judicial nomeado, percebe-se que, a princípio, o valor arbitrado é proporcional e compatível com as funções a serem exercidas - Ademais, somente a verificação mais precisa da real situação econômica da impetrante pode demonstrar a necessidade de reduzir os honorários homologados, o que exigira amplo revolvimento probatório, que se mostra inviável em sede de mandado de segurança - A impetrante também pleiteou a revogação do bloqueio judicial do valor de R$265.000,00 nas contas da impetrante - E não há nada a objetar da referida determinação (Id 172335163 da ação penal de nº 1008802-89.2022.811.0042) haja vista que o impetrante vêm logrando lucros extraordinários ao manter em exploração econômica áreas que não poderiam ter essa destinação, o que somente lograram realizar após a prática de diversos crimes contra o meio ambiente e contra a Administração Pública, sem deixar de considerar as diversas falsidades perpetradas e aclaradas pela Operação Polygonum, com um de seus desdobramentos agora submetida ao julgamento desta e. Corte de Justiça - A necessidade e adequação da medida de suspensão da atividade econômica da impetrante na propriedade embargada restou devidamente justificada - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertati - O juízo singular justificou, com dados concretos, a necessidade da suspensão das atividades econômicas da impetrante para fazer cessar a reiteração da conduta criminosa supramencionada, já que ficou demonstrado que as medidas administrativas [termo de embargo] foram insuficientes para impedir a continuidade delitiva da impetrante e de seus sócios, que continuaram a explorar economicamente o imóvel, em desacordo com as normas regulamentares, conforme demonstrado pelas imagens de satélite, constantes no Relatório Técnico 07/2022/GAECO Ambiental - Nesse quadro, considerando o modus operandi dos delitos, a imposição da cautelar de suspensão das atividades desenvolvidas pela impetrante mostra-se necessária para obstar a reiteração criminosa e preservar o meio ambiente - Idoneidade da decisão combatida - Não há confusão entre os institutos das medidas cautelares diversas da prisão e das medidas assecuratórias, pois o juízo singular fundamentou a suspensão das atividades econômicas da impetrante no artigo 319 do CPP, tendo indeferido expressamente a medida assecuratória de sequestro, pleiteada pelo parquet, por não atender os requisitos autorizadores [ausência do liame entre o proveito econômico do requerente decorrente da atividade tida como ilícita e aquisição dos bens] -
Ausente a demonstração de ato judicial ilegal, abusivo ou teratológico, com os acréscimos da presente manifestação, ratifica-se o parecer de Id 156669163, pela denegação da ordem
.”

A impetrante apresentou os relatórios mensais das atividades (id. 177326158, 180926699, 184377653, 189545182 e 193734661).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Agropecuária Danma Ltda
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente no deferimento da medida cautelar diversa da prisão representada na restrição de atividade econômica nos autos da ação penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042.

Em resumo, a impetrante requereu, liminarmente, a suspensão dos
“efeitos da medida cautelar diversa da prisão deferida nos autos originários até o julgamento definitivo deste mandado de segurança”
(
sic
), e no mérito, pugnou pela concessão da ordem para que seja afastada a referida cautelar (id. 150205680).

Ao apreciar o pedido de reconsideração de liminar,
deferi

o pleito da impetrante.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, e a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão liminar, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“... Após uma melhor análise dos autos, especialmente da decisão que decretou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas na Fazenda Santa Clara 7, observo que foi fixada como medida cautelar diversa da prisão, vejamos:

“... Conforme relatado, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de AGROPECUÁRIA DANMA LTDA., MARCELO NAKAZORA TAMURA e OSVALDO TESUO TAMURA imputando-lhes, em tese, além de outras condutas, os Crimes tipificados nos artigos 38, 48, 50 e 60 da lei nº 9605/98.

Exsurge dos autos que após a deflagração da Operação Polygonum, ao se desvelar supostas irregularidades em processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, teria se verificado que os responsáveis pela Agropecuária Danma teriam burlado o sistema de gestão ambiental, por meio da inserção de dados tidos como falsos, cuja finalidade seria mascarar o desmate irregular realizado na propriedade rural.

Diante das irregularidades na Fazenda Santa Clara 7, o órgão ambiental teria lavrado o Auto de Infração 1866D, Termo de Embargo/Interdição 0917D, de 19.07.2019, fazendo constar que estaria embargada
toda e qualquer atividade desenvolvida no interior da área desmatada e suprimida sem autorização
.

A despeito do impedimento administrativo, no decorrer das investigações, verificou-se o descumprimento do embargo, eis que a área teria continuada sendo explorada para o plantio de soja, constatação a partir da análise temporal e interpretação de imagens de satélites que indicariam a dinâmica da atividade agrícola no imóvel após 19.07.2019, conforme descrito no Relatório Técnico 07/2022/GAECO Ambiental.

Verificou-se, ainda, o descumprimento do embargo da área por meio da análise do perfil histórico do índice NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), o qual passou a apresentar o indicativo de subida no final do ano de 2018, diante do plantio da cultura agrícola e, partir de então, apresentar picos de subida durante o crescimento da cultura e queda brusca durante a colheita, evidenciando-se que o embargo imposto à área não teria sido respeitado.

Portanto, considerando a manutenção da exploração da atividade florestal da área, vislumbra-se que a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 48 e 60 se protraiu no tempo, haja vista a natureza permanente das condutas, pois enquanto as atividades estiverem em funcionamento, o bem jurídico tutelado seria, em tese, renovadamente violado.

Impende destacar, ainda, que na Vara Especializada do Meio Ambiente tramitam os autos nº 1001078-37.2022.8.11.0041, ajuizados pela Agropecuária DANMA Ltda. em do Estado de Mato Grosso, por meio do qual postulou a Tutela de Urgência para suspender os efeitos das Portarias n. 708 de 30/08/2018, e a Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018 respectivamente em relação ao CAR MT102176/2017, RETORNANDO o CAR para o status quo ante, qual seja, de ATIVO garantindo que ao final do processo a decisão seja eficaz e sem prejuízos irreversíveis ao Autor e para
suspender o Termo de Embargo n.º 0917D, que paralisou integralmente a atividade rural do autor, desde 19/07/2019, porquanto que incidente sobre a integralidade da Fazenda Santa Clara 7 e decorrente de cancelamento ilegal do CAR e Licença de Limpeza do autor
.

Em análise da tramitação da Ação Declaratória em referência, verifica-se que o Juízo pronunciou-se me 22.02.2022, tendo concedido parcialmente a liminar vindicada apenas para
suspender os efeitos das Portarias n. 708 de 30/08/2018, e a Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018 em relação ao CAR MT102176/2017
, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara 7, localizado no município de Poxoréu/MT, para permitir o contraditório e da ampla defesa, determinando ao requerido a abertura de prazo compatível para apresentação de defesa técnica no Cadastro Ambiental Rural em referência.

Nesse sentido, percebe-se que o Termo de Embargo nº 0917D permanece vigente, não tendo sido afetado pela decisão liminar concedida.

Desta feita, nos termos do artigo 319, VI, do CPP, tem-se por legítima a proposição da presente demanda pelo parquet estadual, mormente porque objetiva resguardar direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 225.

Nesse cenário, a medida pretendida se justifica a fim de cessar a reiteração da conduta criminosa em face do meio ambiente, visto que a atuação administrativa não se demonstrou suficiente para fazer sustar as condutas.

Para a concessão da providência pretendida deverá ser observado se os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal referente à aplicação de medidas cautelares, os quais se fazem presentes na hipótese dos autos, com a finalidade de impedir a continuidade delitiva.

Com efeito, conforme se observa do Código de Processo Penal, os artigos 319 e 320 trazem um rol de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão cautelar.

Nesse caminho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando que a suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo legal no art. 319, VI, do CPP e está intimamente ligada à possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, os atentos precedentes:

...

Portanto, a suspensão da atividade econômico-empresarial da Fazenda Santa Clara 7, cuja propriedade é dos denunciados AGROPECUÁRIA DANMA, MARCELO e OSVALDO, tem o condão de neutralizar o prosseguimento das supostas atividades criminosas que, prima facie, lhes são atribuídas na denúncia, tidas como de natureza permanente, evitando-se assim danos irreversíveis ou de difícil reparação.

No caso em análise, como já fundamentado acima, os representados, a despeito da imposição de embargo para exploração ambiental, teriam continuado a realizar o plantio de soja em área onde teria havido supressão de vegetação e outras espécies de degradação, incidentes em Área de Reserva Legal e Área de Proteção Permanente, situação que estaria impossibilitando a regeneração natural da área.

É possível observar no estágio processual inicial, elementos que apontam para a plausibilidade do juízo liminar rogado. "A priori", tal entendimento nasce da leitura da Política Nacional do Meio Ambiente, que em seus artigos 2º e 3º, assim expressa:

...

O dispositivo legal supramencionado foi acrescido ao Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, ampliando de maneira significativa o rol de medidas cautelares pessoais, diversas da prisão cautelar, proporcionando ao julgador a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro dos critérios de legalidade e proporcionalidade.

Sendo assim, para a aplicação de alguma das Medidas Cautelares Diversas em um caso concreto, é necessária a demonstração da existência dos requisitos suficientes a Prisão Preventiva, sendo imprescindível a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis.

Seguindo nesse diapasão a doutrina do Renato Brasileiro de Lima dispõe que:

...

A observância do requisito do fumus comissi delicti, primeiro dos requisitos para a concessão de medida liminar, encontra-se evidenciada por meio do Relatório Técnico 07/2022/GAECO que demonstrariam as irregularidades arguidas pelo Ministério Público, quais sejam, exploração econômica irregular da área por meio da realização do plantio de soja, bem como a falta de autorização para exploração ambiental, evidenciando que o empreendimento se encontraria em plena atividade, dentro da ilegalidade, revelando de forma inconteste o descumprimento da legislação pertinente em vigor.

Por sua vez, o periculum libertatis está evidenciado face a continuação das atividades nocivas pelos Representados e as lesões ao meio ambiente e a toda a sociedade caracterizando o segundo requisito para a concessão de medida liminar no caso concreto.

Desta forma, incalculáveis danos ao meio ambiente e a sociedade continuarão a serem sofridos, dada a atividade ilícita dos denunciados.

Posto isto, em consonância com o Ministério Público, com fundamento no artigo 282, I e II, c/c artigo 319, VI, do Código de Processo Penal,
DETERMINO A SUSPENÇÃO AS ATIVIDADES ECONOMICAS
, desenvolvidas especificadamente na Fazenda Santa Clara 7
, por entender que é medida suficiente e adequada para cessar possível renitência, possibilitando, também, a regeneração natural da área, em tese, degredada.

De igual modo, nos termos pretendidos pelos Promotores de Justiça representantes, NOMEIO, nos termos do artigo 3º do CPP c.c. artigo 139 do CPP, o escritório I.JUDICE – Instituto de Auditoria e Administração Judicial, representados pelos sócios Dr. Flaviano Kleber Taques Fiqueiredo, OAB/MT 7.348 e Aleandra Francisca de Souza, OAB/MT 6.249 como Administrador Judicial do empreendimento Fazenda Santa Clara 7, assumindo o múnus como auxiliar do Juízo responsável pela gestão e administração da propriedade rural indicada, atribuindo-lhe plenos poderes, inclusive o de comercializar a plantação ali existente, visando utilizar o valor auferido na recuperação do dano ambiental (fechamento dos drenos, recuperação das nascentes e APPs, apresentação do PRADA e adequação do CAR de acordo com os laudos periciais juntados aos autos)...” (id. 150205687).

...

Como mencionado a
suspensão das atividades econômicas desenvolvidas especificadamente na Fazenda Santa Clara 7
, ao fundamento de ser medida suficiente e adequada para cessar possível renitência, possibilitando, também, a regeneração natural da área, em tese, degredada, foi fixada como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, não sendo fixado como medida assecuratória.

Emerge da decisão que não houve medidas de arrecadação de bens, mas a suspensão da atividade econômica da impetrante, como medida cautelar diversa da prisão.

Por outro lado, observa-se abuso ao suspender as atividades econômicas da impetrante na totalidade da propriedade rural, com a finalidade de evitar a suposta prática de novos crimes, se na própria denúncia especifica que, de um total de 1.242,61 hectares do imóvel, a suposta ilegalidade que autorizaria a decretação da cautelar estaria restrita a uma fração que abrange aproximadamente 1/3 (um terço) da área, ou seja, 434,4712 hectares de Reserva Legal e 6,1755 hectares de Preservação Permanente – APP.

Importante relembrar que o direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso XXII (é garantido o direito de propriedade), não se esquecendo que esta atenderá a sua função social. Além de ser princípio da ordem econômica nos termos do artigo 170, incisos II e III da Carta Magna.

Entretanto, conforme a Ata Notarial e as imagens anexadas aos autos a propriedade estão em completo desuso, violando o direito de propriedade e não se tendo a devida administração necessária.

Destaca-se, ainda, que o decisum que suspendeu as atividades econômicas da impetrante perdura desde outubro de 2022, o que já serviu para evitar a continuidade, em tese, delitiva apontada na mencionada decisão.

Portanto, não há razões para impedir a exploração lícita da propriedade pelos seus legítimos proprietários da maior fração do imóvel, qual seja, mais de 800 hectares destinados à agricultura, pois, nessa fração principal, não há qualquer indicativo da possibilidade de prática de novos crimes, a justificar a medida cautelar de “suspensão das atividades econômicas”.

Desta forma, em uma reanálise da decisão que determinou a suspensão das atividades econômicas da impetrante com a nomeação de administrador judicial, tenho que a mesma não possui idoneidade, eis que a suspensão das atividades econômicas não se confunde com as medidas assecuratórias, haja vista que não houve constrição de bens, bem como que a suposta prática delitiva reiterada se restringe à aproximadamente 1/3 (um terço) da área, ou seja, 434,4712 hectares de Reserva Legal e 6,1755 hectares de Preservação Permanente – APP, sendo arbitrário, a priori, a suspensão da atividade econômica da totalidade da área, a qual, em sua maior parte, não se imputa ilícito.

Diante desse cenário, por vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, retifico a decisão liminar anterior, para
conceder parcialmente
a segurança
vindicada,
revogando
a
ordem de
suspensão das atividades econômicas
da impetrante, no que se demonstrar urgente, tais como plantio, cultivo e colheitas da área legalmente constituída e, consequentemente, suspender a nomeação do administrador judicial e a obrigação de pagamento de honorários ao mesmo, até o julgamento do mérito do presente mandamus.

Entretanto,
determino
que a impetrante apresente nos autos originais e no presente mandamus relatório mensal, até o último dia útil de cada mês, das atividades econômicas desenvolvidas na área legalmente constituída, inclusive com imagens...”

Destaco que o simples fato de os sócios estarem, em tese, envolvidos com os fatos criminosos no âmbito ambiental não legitima o sufocamento da pessoa jurídica, com a sumária interrupção de suas atividades empresariais, sem qualquer preocupação com os demais reflexos sociais, em especial à existência de estoques, funcionários, passivos e ativos, dentre outras situações que atinjam direito de terceiros.

Aliás, é princípio geral positivado na norma de introdução ao direito brasileiro a obrigação de o juiz, ao proferir uma decisão, sempre analisar as consequências práticas de seu ato (art. 20 do Decreto-Lei n. 4.657/42).

A responsabilização da pessoa jurídica no âmbito penal é admitida apenas em hipóteses excepcionais e mesmo nestas situações a análise da culpa será feita de forma subjetiva e pessoal, não podendo ser ela sancionada pela conduta de seus sócios ou funcionários (art. 5º, inciso XLV, da CF), sendo que eventual desvio de sua finalidade declarada deve ser objeto de ação própria na esfera cível ou administrativa.

Nesse contexto, como assinalado na decisão liminar, entendo desnecessária a medida extrema de suspensão das atividades da pessoa jurídica impetrante, tais como plantio, cultivo e colheitas da área legalmente constituída e, consequentemente, suspender a nomeação do administrador judicial e a obrigação de pagamento de honorários ao mesmo.

Por todo exposto,
CONCEDO
em definitivo a segurança vindicada, ratificando os termos da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024